Tribunal: TJDFT
Processo: 0752884-87.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0752884-87.2023.8.07.0001 RECORRENTE: BRUNO HENRIQUE DE MOURA RECORRIDOS: SANDOVAL FERNANDO CARDOSO DE FREITAS, SANDOVAL, SANDOVAL JUNIOR &amp; SANDRO FREITAS ADVOGADOS ASSOCIADOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE ESTIPULAÇÃO CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INADIMPLEMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de arbitramento e cobrança de honorários advocatícios, sob o fundamento de que não foram demonstrados elementos que justificassem o arbitramento, reconhecendo o pagamento de valores previamente acordados entre as partes. O recorrente pede a reforma da sentença para que sejam arbitrados os honorários com base na tabela da OAB/DF ou nos percentuais indicados. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia refere-se a verificar a possibilidade de arbitramento judicial de honorários advocatícios, em razão da ausência de estipulação específica entre as partes, e à análise da suficiência dos valores pagos pelos apelados ao apelante pelos serviços advocatícios prestados. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos termos do art. 22, §2o, da Lei n.o 8.906/1994, na ausência de estipulação ou acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, considerando remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão. 4. Para que o arbitramento seja cabível, é imprescindível a demonstração de que o advogado prestou os serviços alegados e de que não houve quitação integral da obrigação. 5. No caso em tela, o apelante não comprovou inadimplemento de valores pelos apelados, recaindo sobre ele o ônus da prova, conforme o art. 373, inciso I, do CPC. Os documentos apresentados pelos apelados evidenciam que os valores ajustados foram quitados, e as conversas anexadas demonstram a adimplência habitual dos pagamentos. 6. O princípio da boa-fé processual exige elementos mínimos de comprovação, os quais não foram apresentados pelo apelante, reforçando a legitimidade da sentença recorrida. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “O arbitramento judicial de honorários advocatícios, nos termos do art. 22, §2o, da Lei n.o 8.906/1994, depende da demonstração da efetiva prestação dos serviços e da ausência de quitação integral pelos contratantes, recaindo sobre o autor o ônus da prova do inadimplemento” ___________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, inciso I; Lei no 8.906/1994 (Estatuto da OAB), art. 22, §2o. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso III, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 373, inciso II, do CPC, asseverando que houve indevida inversão do ônus da prova. Alega impossibilidade de atribuição ao autor de prova negativa do fato impeditivo do direito; c) artigo 22, § 2o, da Lei no 8.906/94, argumentando que é impossível a verificação do adimplemento ou inadimplemento antes do arbitramento, se não há contrato de honorários que defina o valor devido. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à suposta ofensa aos artigos 489, § 1o, inciso III, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Também não merece prosseguir o especial quanto à apontada violação aos artigos 373, inciso II, do CPC, e 22, § 2o, da Lei no 8.906/94, uma vez que restou assentado no acórdão recorrido, após o exame das provas carreadas aos autos, que (ID 70617536): (...) os próprios apelados comprovaram, por meio de prints de conversas e comprovantes de pagamento (ID n.o 65460272, págs. 7/9), que os valores ajustados para os atos praticados foram quitados. Tais documentos não foram devidamente impugnados pelo apelante, o que reforça a presunção de legitimidade e de quitação. O princípio da boa-fé processual exige que as partes apresentem elementos mínimos de comprovação de suas alegações. No caso em tela, o apelante limitou-se a apontar a ausência de estipulação contratual específica como fundamento para o arbitramento dos honorários, sem desincumbir-se do ônus de demonstrar o descumprimento de qualquer obrigação por parte dos apelados. É o que se depreende de trecho da sentença que bem fundamentou a falta de prova mínima do alegado pelo apelante, (...). Logo, para infirmar a conclusão a que se chegou o órgão julgador seria indispensável o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004